Tribunal: TJSP
Processo: 1033426-35.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação acidentária contra o INSS.
ACIDENTE DO TRABALHO – Coletor – Problemas nos membros inferiores – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação acidentária contra o INSS.
ACIDENTE DO TRABALHO – Coletor – Problemas nos membros inferiores – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.
SUCUMBÊNCIA DO INSS – Ação acidentária – Custas processuais – Isenção – Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.
TUTELA ESPECÍFICA – Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO